Tribunal: TJMT
Processo: 0000165-53.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000165-53.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NELSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 079.988.721-87 (APELADO), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA COSTA - CPF: 109.063.631-87 (APELADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.088/0001-94 (APELADO), FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 26.989.350/0022-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORES QUE ATUAVAM NO COMBATE ÀS ENDEMIAS – EXPOSIÇÃO DIÁRIA A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o nexo de causalidade entre a omissão do ente estatal e os danos causados aos autores, decorrentes do manuseio de agentes nocivos à saúde no combate a endemias, impõe-se a manutenção da sentença que concluiu pela configuração do dever de indenizar por danos morais no caso concreto.

A indenização por danos morais deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com vistas a cumprir o seu caráter punitivo e compensatório. Observados tais critérios, mantém-se o valor fixado pelo juízo
a quo
, por estar consentâneo ao caso e peculiaridades dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, na ação ordinária com pedido de tutela antecipada proposta em seu desfavor por NELSON VIEIRA DA SILVA E OUTRO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar
“R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada um dos autores, a título de danos morais, acrescido de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação, por não ser possível precisar a data do evento danoso, e correção monetária desde a sentença (súmula 362 do STJ)”
. (Id 22468510)

Em seu apelo, a recorrente sustenta, em síntese, que
“sempre cumpriu com todas as normas regulamentares do uso do DDT, não deixando seus servidores manusearem o produto sem a devida proteção, inclusive havia um manual de procedimento que descrevia passo a passo como proceder na utilização do DDT, não há o que se falar em conduta culposa no sentido de prejudicar a parte autora, pois os equipamentos de proteção individual, exigidos à época fora devidamente fornecidos aos servidores que faziam uso do referido produto. Com efeito, é pressuposto para a indenização por dano, seja patrimonial, moral à imagem ou psíquico, a prova insofismável do efeito dano, sem a qual não pode existir reparação, porque se torna impossível demonstrar autoria e o nexo de causalidade, neste caso a parte autora não trouxe qualquer prova de nexo de causalidade entre os danos que alega ter sofrido e o uso do DDT (...)”
.

Em seguida, requer a reforma da sentença, com a improcedência do pedido autoral (Id 22468514).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 22468516).

Parecer da douta Procuradoria-Geral da Justiça, subscrito pelo Dr. Flavio Cezar Fachone, manifestando-se pela desnecessidade de intervenção do Ministério Público (Id 29871966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, na origem, NELSON VIEIRA DA SILVA E OUTRO ajuizou ação ordinária com pedido de tutela antecipada em desfavor da FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA visando a sua condenação em danos morais.

Na petição inicial os autores alegaram, em síntese, que são servidores públicos federais que exerceram atividades de combates a endemias nos municípios do Estado de Mato Grosso e, em decorrência de estarem expostos diariamente a produtos químicos e inseticidas e em contato direto com a comunidade na verificação de focos de dengue, sem os equipamentos de segurança adequados, foram contaminados e intoxicados, conforme demonstram os laudos periciais.

Sustentaram, também, que os servidores não eram submetidos a exames médicos periódicos, como determina a legislação vigente e que, ao realizarem exames em laboratórios, constataram que alguns deles adquiriram doença ocupacional, estando intoxicados ou contaminados, com a saúde comprometida e sem condições de trabalho, o que lhes causa dano irreparável e de difícil reparação.

Nesse sentido, afirmaram que
“Conforme Exames Toxicológicos que acompanham a presente ação, feito em Laboratório Particular, Instituto H. Pardini restou constatado em alguns servidores um que trabalham com a inseticida, alto índice de contaminação dos autores com as INSETICIDAS ORGANOCLORADOS, em alguns casos, os demandantes adquiriram doença ocupacional, estando intoxicados, com a saúde comprometida para o resto da vida”
.

Ao final, pleitearam a procedência dos pedidos com
“a) a condenação do réu no pagamento de uma indenização pelos danos morais experimentados pelos autores, em face da contaminação/intoxicações, no valor de R$10.000,00, por cada ano trabalhado para cada autor; b) providenciar o afastamento das atividades nocivas daqueles servidores que ficar comprovada a contaminação ou intoxicação acima dos limites estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, bem como, promover o tratamento médico recomendado, com ônus integral para a Funasa; c) a condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios no valor equivalente a 20% sobre o valor da condenação; d) juros de 1% ao mês, mais correção monetária”
. (Id 22462994)

Após o trâmite legal e processual, o magistrado singular proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos e condenando a requerida, ora apelante, ao pagamento, a cada um dos autores, de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação.

Feito o necessário resumo e delimitada a controvérsia, registra-se que o tema envolvendo a responsabilidade extracontratual da FUNASA está consagrado no art. 37, §6o, da Constituição Federal, cujo teor é o seguinte,
verbis
:

“Art. 37. (...)

§6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Sobre a responsabilidade do Estado por condutas omissivas, ensina CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO:

“Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser o autor do dano. E se não foi o autor, só pode responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo. Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente modalidades de responsabilidade subjetiva”
. (Curso de Direito Administrativo Brasileiro. 19 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. pp. 942/943)

Na mesma linha, posiciona-se MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO:

“(...) para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. (...) A culpa está embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse uma razão aceitável”.
(Direito administrativo. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 655)

Feitas essas considerações, no caso concreto verifica-se que os autores prestavam serviços à SUCAM (atual FUNASA) desde 1974 no combate às endemias e que, em laudo pericial realizado em servidores da FUNASA e juntado aos autos no Id 22463476, o
expert
concluiu que a exposição ocupacional prolongada ao DDT, como era o caso dos autores-apelados, enfatiza a necessidade de atuação assistencial em relação aos trabalhadores expostos, que apresentam efeitos sugestivos da exposição. Além disso, a persistência ambiental orgânica do DDT e seus metabólitos reforçam a necessidade de estudos em outros grupos populacionais, como mulheres em idade fértil e crianças, que podem ser afetados pela exposição a esse poluente.

Concluiu, também, o seguinte:

“(...) pelo histórico amplamente conhecido do uso do DDT nas campanhas públicas patrocinadas pela FUNASA, com as diversas nomenclaturas que já utilizou (DNER, SUCAM, ... e FUNASA), pelo fato de ter sido o DDT suspenso o seu uso no Brasil e continuado por mais tempo no exercício dessa função que o obreiro executava, de borrifador em uso de bomba Hudson, em virtude do resultado exame que contrasta com a normalidade, se assim se possa chamar os níveis encontrados em população não exposta pelo trabalho, mas pelas campanhas e que lhes submetera a FUNASA, por não se instrumentalizar de outros agentes menos tóxicos, (...) as evidências dos descasos com o obreiro no tocante a exames periódicos, análises ambientais de risco ao trabalhador, adoção e oferta de EPI, orientações para o uso de equipamentos e outras atribuições da FUNASA, cujo ônus das provas de sua existências são de responsabilidade da FUNASA, nossa conclusão é de que o obreiro se encontra submetido a infortúnio com danos, se não constatados, mas imprevisíveis à saúde, como demonstram os diversos levantamentos epidemiológicos já publicados (...)”
. (Id 22463476)

De tudo analisado nos documentos colacionados aos autos, ressai que os autores não portavam equipamentos adequados para aplicação dos produtos (inseticidas). Suas atividades consistiam em permanecer em contato direto com inseticida organoclorado, a qual provoca intoxicação com redução de capacidade laboral.

Portanto, a atividade desenvolvida pelos autores no combate às endemias caracteriza-se como insalubre em grau máximo, como se observa do laudo pericial inserto no Id 22464540:
“é possível também afirmar que a atividade exercida pelos funcionários da FUNASA é uma atividade PENOSA o que fortalece a insalubridade das atividades desenvolvidas pelos seus servidores mesmo naqueles casos onde não vemos com clareza condições que prejudiquem sua saúde”.

Nesse passo e após detida análise da documentação carreada aos autos, vale destacar que os apelados se desincumbiram do ônus de provar o nexo de causalidade entre a conduta omissiva (negligência) da apelante e os danos que lhes foram causados, pressuposto para o reconhecimento da responsabilidade do Estado, razão pela qual deve ser julgado, como feito pelo juízo singular, parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Outrossim, a indenização por danos morais possui caráter punitivo, para que o causador do dano sinta-se castigado pela ofensa que praticou, e compensatório, como paliativo ao abalo experimentado pela vítima, apesar de insuficiente para apagá-lo.

Recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando-se em conta as circunstâncias de cada caso.

Assim, como visto, a quantificação da indenização pelo dano moral deve se atentar a: (1) capacidade/possibilidade daquele que indeniza, pois este não pode ser conduzido à ruína; (2) suficiência àquele que é indenizado pela satisfação obtida do valor a título de compensação pelos danos sofridos, sem que ocorra enriquecimento ilícito ou exploração do Poder Judiciário como fonte de proventos.

Sobre a questão, veja o magistério de Maria Helena Diniz:

“(...) o juiz determina, por equidade, levando em conta circunstâncias de cada caso, o ‘quantum’ da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência.

A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento”.
(A responsabilidade civil por dano moral. In Revista Literária de Direito, ano II, no 9, jan./fev. de 1996, p. 9)

Pois bem, considerando as circunstâncias do caso e atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, verifica-se que o
quantum
indenizatório fixado na sentença, de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, deve ser mantido, por ser adequado e suficiente para compensar os danos morais suportados, bem como por se encontrar dentro dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Com tais razões de decidir, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Com amparo no art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários advocatícios fixados em sentença para 13% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021